Tribunal: TJDFT
Processo: 0713336-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713336-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEBER DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS O paciente – investigado no IP n. 75/2020 - DECOR (autos n. 0704171-92.2021), em que se apura crimes de organização criminosa e participação em fraude a certames de interesse público -- teve a prisão temporária prorrogada pelo prazo de cinco dias. Sustenta o impetrante que cessado o motivo que autorizou a coação e não há elementos concretos a justificar a prorrogação da prisão. Argumenta que não foram explicitadas as diligências necessárias e imprescindíveis à investigação policial, que justificassem a prorrogação. Não se faz necessária a prisão do paciente para exame dos dados armazenados no aparelho celular dele, já apreendido pelas autoridades policiais. O paciente é primário, tem residência fixa e é responsável pelo sustento de sua esposa e filhas. Acrescenta que os fatos que motivaram a prisão do paciente não são contemporâneos. A prisão temporária do paciente foi decretada com fundamento na existência de fundados indícios de envolvimento no esquema criminoso e na imprescindibilidade da medida para as investigações – “necessidade de colher mais detalhes do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias” (ID 25402290 – p. 5/7). E ao manter a prisão temporária, consignou o MM. Juiz que, “apesar dos esforços investigativos, a Autoridade Policial ainda não conseguiu encerrar às investigações, assim, entende que outras diligências precisam ser realizadas a fim de individualizar as condutas do envolvido de maneira pormenorizada e elucidar por completo o crime em tela, haja vista a complexidade e a gravidade do mesmo. Em relação ao crime de associação criminosa voltada à prática fraudes em concursos públicos, não se pode olvidar que as investigações a ele relacionadas, em regra, são complexas. E essa complexidade reflete tanto no tempo necessário para a finalização das investigações, bem como na baixa taxa de elucidação dos crimes.” (ID 90723397, p. 65). Considerando os fundados indícios de autoria e a necessidade da medida para a continuidade das investigações e completa elucidação do delito, a prisão foi prorrogada por mais cinco dias (ID 90723397 – p. 64/5). O paciente é investigado por participar de esquema de fraude a concursos públicos. Segundo as investigações, se beneficiou com a compra de vaga em concurso público. A representação pela prisão temporária do paciente visou garantir a eficácia da continuidade e avanço de produção de provas, considerando que o representado, em seu primeiro depoimento, omitiu fatos relevantes para a investigação (ID 25402289 – p. 4/28). Consta na representação que, no depoimento que prestou na delegacia, o paciente admitiu ter negociado vaga para o concurso público do STJ, mas afirmou que não chegou a consumar o crime, pois não realizou a prova (ID 25402289 – p. 16/7). Segundo as autoridades policiais, o paciente omitiu que a vaga “comprada” podia ser direcionada a outro concurso público. E, afastado o sigilo telefônico de outros suspeitos, foram constatados telefonemas realizados pelo paciente até início de 2017, após o certame do STJ e próximo à realização do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Ao representar pela prorrogação da prisão temporária, a autoridade policial afirmou que o paciente tentou criar falsas ilegalidades na condução das investigações e ressaltou a necessidade de manutenção da segregação até a análise completa dos dados a serem extraídos de seu aparelho celular (ID 90675231 – p. 37/40). Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária (L. 7.960/89, art. 1o, I e III). Ensina Renato Brasileiro de Lima que: “como espécie de prisão cautelar, visa assegurar a eficácia das investigações – tutela-meio, para, em momento posterior, fornecer elementos informativos capazes de justificar o oferecimento de uma denúncia, fornecendo justa causa para a instauração de um processo penal, e, enfim, garantir eventual sentença condenatória – tutela-fim” (in Legislação Criminal Especial Comentada, ed. JusPodivm, 5a ed., p. 841). Ao representar pela prorrogação da medida, a autoridade policial afirmou que o exame dos dados extraídos do aparelho celular do paciente ainda não foi concluído. A prisão temporária se mostra indispensável para as investigações, considerando os fortes indícios de autoria e o intuito do paciente de não colaborar com as investigações. Nesse sentido, ressaltou a autoridade policial que, após consulta reservada com advogada, o paciente afirmou não ter sido comunicado sobre a razão de sua prisão, mas depois reconheceu que recebeu o mandado de prisão. E, na audiência de custódia, fez afirmações falsas quanto à realização de busca na sua residência e falta de contato com familiares (ID 90675231 – p. 37/40). A medida mostra-se imprescindível para as investigações, a fim de evitar que o paciente interfira indevidamente na produção de provas. Ressalte-se que a contemporaneidade, requisito de legalidade da prisão preventiva, não se aplica à prisão temporária - em que se visa garantir a eficácia de investigação em curso. Prorrogada a prisão temporária pelo prazo de cinco dias, a medida terá termo em 10.5.21. Decorrido o período da prisão cautelar, o paciente poderá ser colocado em liberdade. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES